Tribunal: TCU
Processo: 000.294/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de transferências discricionárias que teve como objeto construção de 350m de muro de contenção com guarda corpo e calcada de proteção na orla de abade, no município de Curuca/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil em desfavor de Jefferson Ferreira de Miranda em razão de omissão no dever de prestar contas em relação à construção de muro de contenção, com guarda corpo e calçada de proteção, na orla de Abade, no Município de Curuçá/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alínea "a", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Jefferson Ferreira de Miranda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, descontando-se os valores ressarcidos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 9/4/2018 4.032.790,12 Débito 17/12/2018 41.563,61 Débito 17/12/2018 2.287.360,09 Débito 14/2/2019 2.726.448,78 Débito 2/1/2020 69.820,85 Crédito 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade de suas contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. informar esta decisão à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas cabíveis, e também ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e demais interessados.